Tribunal: TJDFT
Processo: 0717981-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. I DO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. AFASTADA A ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inc. I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. Considerando a retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, inc. XL, da CRFB, c/c art. 2o, parágrafo único, do CP), no caso em tela, não há mais falar em causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca, o que exige do Juízo da Execução a realização de novo cálculo dosimétrico.
3. A readequação da dosimetria da pena, com a realocação de circunstâncias consideradas em fases distintas da aplicação da reprimenda, sem o seu agravamento, em razão da aplicação da lex mitior, não constitui reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada.
4. Agravo conhecido e desprovido.